Tribunal: TJDFT
Processo: 0734121-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. FRAUDE. PORTABILIDADE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO NEGÓCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se os empréstimos consignados foram voluntariamente adquiridos pelo agravante e as quantias referentes aos contratos foram devidamente depositadas em conta de sua titularidade, e, posteriormente, transferidas para terceiro, por liberalidade, sem qualquer participação dos bancos agravados, não há falar em ilegalidade dos descontos efetuados pelas instituições bancárias.

3. A necessidade de dilação probatória perante o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório, a fim de avaliar a possível participação das instituições financeiras na fraude alegada impede a concessão de tutela provisória.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.